Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A (réu), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a nulidade das operações financeiras impugnadas e a inexigibilidade da dívida de R$10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
2.Na origem, o autor, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que foram realizadas compras em seu cartão de crédito não reconhecidas no total de R$ 10.700,00. Assevera que teve seu cartão de crédito trocado por plástico idêntico ao seu cartão e que foram realizadas compras não reconhecidas. Aduz falha na prestação do serviço, pois, conquanto tenha solicitada a suspensão do débito, o banco réu negou a contestação e efetuou a cobrança na fatura seguinte. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida em parte a tutela de urgência para “determinar ao Agravado que suspenda imediatamente a cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do Agravante no valor total até o deslinde final da ação originária.” (ID 50206550 - Pág. 2).
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, pois a operação foi realizada com digitação de senha do autor. Defende que não há responsabilidade civil e que agiu no estrito exercício de seu direito. Requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos.
4. Recurso Inominado tempestivo. Preparo e custas recolhidas (ID 50206616 ). Em Contrarrazões (ID 50206620), o recorrido apresenta preliminar de não conhecimento do recurso em razão da dialeticidade.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, tendo em vista que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Nada a prover quanto à impugnação a danos morais, tendo em vista não haver condenação em sede da sentença recorrida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o daLei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Na hipótese, é incontroverso o lançamento de débito no cartão da parte autora nos valores de R$5.400,00 e R$5.300,00. É possível depreender dos autos que o banco réu exibiu ao autor a operação realizada por meio de notificação para fins de reconhecimento da compra, em razão de movimentação atípica, no valor de R$5.300,00 (ID 50206516). Entretanto, a operação financeira foi concluída, ainda que contestada pelo autor ID 50206518).
8. Insta mencionar que é responsabilidade da instituição financeira verificar a regularidade das compras quanto ao perfil do cliente. Ora, é inegável que as operações não reconhecidas pela autora deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude. Observa-se que os lançamentos de débitos dizem respeito a compras realizadas em uma mesma loja de chocolate no montante de R$10.700,00, o que é possível evidenciar que as compras destoam do perfil do autor, conforme fatura do cartão (ID 50206546), configurando falha na prestação do serviço do réu.
9. Comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetrada por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.
10. Recurso CONHECIDO. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso NÃO PROVIDO.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.